Tribunal: TJSP
Processo: 1006924-69.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelações – Emprestimo consignado - Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos - Mútuos consignados em benefícios previdenciários cujas celebrações são negadas pela autora. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Situação em que pertinente seria a produção de prova documental, que já haveria de estar encartada aos autos. 2. Banco réu que não se

Ementa:
Apelações – Emprestimo consignado - Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos - Mútuos consignados em benefícios previdenciários cujas celebrações são negadas pela autora. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Situação em que pertinente seria a produção de prova documental, que já haveria de estar encartada aos autos. 2. Banco réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva contratação daqueles mútuos pela autora. Sem significado o só fato de o valor dos empréstimos ter sido creditado na conta da autora, até porque ela não utilizou e depositou prontamente o numerário em conta judicial. Cenário fazendo concluir que se trata de contratos celebrado por terceiro, falsário, usurpando a identidade do autor. Fato impondo que se considere inexistentes os contratos e se responsabilize o réu pelos danos disso oriundos. Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC e no art. 927, parágrafo único, do CC. 3. Dano moral configurado, por ter sido a autora privada de verbas de caráter alimentar e por ter percorrido longo caminho para solucionar a questão. Indenização que se arbitra na importância de R$ 6.000,00, sobretudo à luz da técnica do desestimulo. 4. Sentença parcialmente reformada, para acolher o pedido indenizatório. Responsabilidades pelas verbas da sucumbência repartidas em proporção.

Deram parcial provimento à apelação da autora e negaram provimento à apelação do réu.